Tribunal: TJMT
Processo: 1014313-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014313-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADRIANO DE SOUZA PARANHOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DO DÉBITO OBJETO DA DEMANDA – MULTA POR CADA DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As
astreintes
têm por objetivo constranger a parte adversa a cumprir a ordem judicial, não prevalecendo a tese de que seu arbitramento foi desproporcional ou desarrazoado, isso porque, na hipótese, a pena foi arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada descumprimento, para que compelir o Agravante a suspender as ligações de cobrança referente ao débito que já foi declarado inexistente por sentença.

Assim, ao menos em princípio, a fixação guarda compatibilidade com os critérios legais, sendo imperioso observar que só será aplicada em caso de descumprimento da decisão, fato que depende do próprio Agravante
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014313-34.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1001135-47.2021.8.11.0055 requerido por
ADRIANO DE SOUZA PARANHOS
, deferiu o pedido formulado pelo Agravado e determinou que o banco Agravante suspenda as cobranças telefônicas referentes ao débito, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por cada descumprimento.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que o valor estipulado para
astreintes
não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser revogada, ou reduzida, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da Agravada.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a multa seja revogada. Subsidiariamente, pleiteia a sua redução.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 97714953)

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID. 101513987.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Adriano de Souza Paranhos
requereu Cumprimento de Sentença em face de
Banco Bradesco S.A
. e
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros,
objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em 24/06/2021, o Exequente/Agravado peticionou noticiando que o banco Agravante passou a realizar ligações com frequência exigindo o pagamento do débito
,
em descumprimento ao que foi decido em sentença, razão pela qual requereu a suspensão das ligações, sob pena de multa diária.

Diante disso, o Juiz
a quo
deferiu o pedido e determinou que o Agravante suspenda as ligações de cobrança, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada descumprimento, a ser revertida em favor da parte Agravada.

Inconformado, o banco Agravante interpôs o vertente recurso requerendo a revogação ou a redução da multa arbitrada.

Como é cediço, o objetivo das
astreintes
é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada em juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa obter o resultado prático da medida, não possui caráter punitivo e sim, preventivo, para impedir o descumprimento da decisão judicial. Portanto, a cominação tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e tem amparo no artigo 536, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a multa foi fixada a fim de compelir o Agravante a cumprir a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo.

A pena foi arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais) por cada descumprimento, para que o Agravante suspenda as cobranças telefônicas referentes ao débito que foi declarado inexistente por sentença passada em julgado.

Assim, ao menos em princípio, a cominação guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão, fato que só depende do próprio Agravante
.

Sobre a matéria, trago lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória (
in
CPC; Revista dos Tribunais; 10a edição; 2008, pág. 673).

No mesmo sentido, colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Impugnação de contrato de empréstimo pessoal. Banco Requerido não se desincumbiu satisfatoriamente, até o momento, do ônus de comprovar a higidez do contrato impugnado. Modificação dos
parâmetros das
astreintes
fixadas, que devem incidir a cada descumprimento da ordem judicial
(evento danoso) (...) (TJ-SP – AI: 20557303020218260000, Relator: Ana Cristina Strauch, Data de Julgamento: 30/03/2021, 37.a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. (...)

3. As
astreintes
, num primeiro momento, devem mesmo ser fixadas em quantia elevada, de modo a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Somente em hipótese de descumprimento, factível ou potencial – num segundo momento, portanto –, é que se justifica cogitar de eventual redução da multa cominatória inicialmente fixada, mesmo porque não há interesse em fazê-lo de forma meramente pragmática. Precedentes do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1400059-95.2020.8.12.0000. Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira. 3.a Câmara Cível. Julgado em 30/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - MULTA COMINATÓRIA - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MULTA APLICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Multa cominatória aplicada de forma adequada com a situação, ou seja, em sede de obrigação de fazer imposta à empresa de telefonia, em prazo razoável, para o exercício de tarefa que lhe é rotineira e, sendo majorada a multa em razão da resistência ao cumprimento da ordem, é verificada a proporcionalidade e razoabilidade na decisão judicial em razão da finalidade de compelir o obrigado ao acatamento do comando exarado pelo Poder Judiciário. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1405893-79.2020.8.12.0000. Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues. 1.a Câmara Cível. Julgado em 30/06/2020).

Dessa forma, não merece guarida o pleito de revogação e/ou redução da multa, a qual não pode ser simplesmente considerada uma ameaça vã, tendo em vista que sua função é fazer com que o obrigado cumpra o que lhe foi determinado sem delongas.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021